Tribunal: CARF
Processo: 13899.001050/2007-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13899.001050/2007-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.900 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2020
Recorrente
AUGUSTO CALMON VILLAS BOAS FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
IRPF. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Ocorrendo compensação indevida do imposto de renda retido na fonte deve-se
efetuar a glosa dos valores lançados na declaração de ajuste anual (DAA).
Mantém-se a glosa quando os elementos de prova que fundamentam as
alegações recursais não se prestam a demonstrar e confirmar a ocorrência de
retenção na fonte do imposto compensado na DAA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 139/141, interposto contra decisão da DRJ
em São Paulo II/SP de fls. 121/123, a qual julgou procedente o lançamento de Imposto de Renda
de Pessoa Física – IRPF conforme auto de infração de fls. 05/09, lavrado em 13/12/2007,
relativo ao ano-calendário de 2002, com ciência do RECORRENTE via intimação por edital,
conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fl. 06.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13899.001050/2007-73
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.900 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13899.001050/2007-73

O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado por
deduções indevidas de imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 47.914,93, já incluso
multa de ofício e juros de mora (até a lavratura);
De acordo com a Descrição dos Fatos e do Enquadramento Legal de fl. 06, o
contribuinte, regularmente intimado por edital, não apresentou nenhum documento que
comprovasse a efetiva retenção dos valores informados a título de imposto de renda retido na
fonte. Deste modo, foi efetuada a glosa do valor de IRRF alocado ao pagamento recebido da
F&M Corretora de Seguros LTDA. no valor de R$ 25.920,00 (fl. 29), alterando o valor
declarado de R$ 28.961,72 para R$ 3.041,72. Veja-se:

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 01/04 em 21/12/2007,
conforme fl. 21. Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela
DRJ em São Paulo II/SP, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente
relatório:
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.900 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13899.001050/2007-73

O contribuinte, por intermédio de sua procuradora, apresentou impugnação alegando que:
- A empresa F&M Corretora de Seguros Lida que contratou o interessado para a função de
Diretor Operacional deixou de efetuar as anotações na sua carteira profissional e de efetuar
os recolhimentos dos tributos. Propôs reclamação trabalhista contra a corretora que resultou
em acordo judicial homologado em 14/04/2003.
- A Corretora foi condenada a efetuar o recolhimento de todos os tributos incidentes bem
como a anotação na CTPS .
- Em virtude da decisão judicial obtida em 14/04/2003 o contribuinte transmitiu sua
declaração de ajuste do exercício de 2003 com base nos valores recebidos e suas
respectivas retenções.
- Afirma que não recebeu o informe de rendimentos e que não foi intimado a prestar
esclarecimentos.
- As retenções dos impostos decorrentes do contrato de trabalho existiram conforme
comprovam as cópias da Carteira de Trabalho e o andamento da Reclamação Trabalhista.
- Requer o acolhimento da impugnação para o cancelamento do Auto de Infração e a
intimação da empresa F&M Corretora de Seguros para que preste esclarecimentos dos
valores do imposto retido na fonte do exercício 2003.

Da Decisão da DRJ convertendo o julgamento em diligência
Na primeira oportunidade que apreciou a celeuma (fls. 36/37), a DRJ em São
Paulo II/SP entendeu por determinar a conversão do julgamento em diligência, para sanar
dúvidas alegadas pela defesa, propondo o encaminhamento do presente processo a
DERAT/SPO/EQCOB para que fosse procedida diligência junto à fonte pagadora F&M
CORRETORA DE SEGUROS LTDA (CNPJ: 70.204.870/0002-49).
Após a intimação da F&M CORRETORA DE SEGUROS, a empresa comprovou
que efetuou o recolhimento do Imposto de Renda Retido na Fonte dos rendimentos de
competência de 2002 no ano de 2003, após o trânsito em julgado da ação trabalhista que
reconheceu o vínculo empregatício do RECORRENTE com a fonte pagadora. Na sua resposta,
foram apresentados os comprovantes de recolhimento do IRPF e da previdência social de fls.
61/102
Em resposta, foi elaborado o Relatório Fiscal de fls.114/117, na qual a autoridade
fiscalizadora propõe a manutenção do lançamento, em razão dos seguintes fundamentos:
-o contribuinte diligenciado efetuou os pagamentos conforme decisão judicial;
-os pagamentos das verbas salariais foi feito no ano-calendário de 2003, sendo estabelecido
em acordo judicial que o imposto seria recolhido de acordo com a legislação pertinente;
-a legislação ordena que, no caso em tela, o imposto seja calculado de acordo com a tabela
progressiva mensal;
-o impugnante do auto de infração abateu IRRF no ano-calendário de 2002, referente a
verbas salariais recebidas no ano-calendário de 2003.”
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.900 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13899.001050/2007-73

Assim, concluiu que ainda que tivesse sido recolhido os valores de IRPF
apontados pelo RECORRENTE, eles não poderiam ser deduzidos no ano-calendário de 2002,
mas sim apenas de 2003.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em São Paulo II/SP julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 121/123):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2002
GLOSA DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE
O imposto pago ou retido na fonte, correspondente a rendimentos incluídos na base de
cálculo do ano-calendário em questão, poderá ser deduzido do imposto progressivo para
fins de determinação do saldo do imposto a pagar ou a ser restituído, na declaração de
ajuste anual.
Impugnação improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em síntese, a autoridade julgadora entendeu que não cabe razão ao
RECORRENTE pelo fato dos pagamentos das verbas salariais, assim como os recolhimentos dos
impostos devidos, terem sido efetuados no ano-calendário 2003, ano seguinte ao ano calendário
em questão (2002), julgando IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, mantendo-se o lançamento
consubstanciado no Auto de Infração de fl. 05.

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 21/02/2011,
conforme AR de fls. 129, apresentou o recurso voluntário de fls. 139/141 em 25/04/2011.
Preliminarmente, informa as irregularidades no imposto de renda retido na fonte –
DIRF da pessoa jurídica ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A, motivo pelo qual solicita
diligência à fonte pagadora (Itaú Vida e Previdência S.A) no sentido de apresentar seus
rendimentos no ano de 2002.
No mais, reitera os argumentos da Impugnação.
É o relatório.

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.900 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13899.001050/2007-73

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

MÉRITO
Da dedução do imposto de renda retido na fonte
De início, cumpre ressaltar que o presente lançamento é fruto da glosa do imposto
de renda retido (“IRRF”) no montante de R$ 25.920,00, em razão da ausência de comprovação
que a fonte pagadora (“F&M CORRETORA DE SEGUROS LTDA.”) efetuou o recolhimento
do imposto. Em consulta a declaração de ajuste anual (fls. 29), verifica-se que o RECORRENTE
declarou ter recebido R$ 96.000,00 de rendimentos tributáveis da F&M CORRETORA, e que
sobre estes rendimentos incidiu o IRRF objeto da glosa. Veja-se:

Por sua vez, tanto em sua impugnação, o RECORRENTE se limita a alegar que o
pagamento dos impostos incidentes foi integralmente realizado pela F&M CORRETORA DE
SEGUROS LTDA, em conformidade a determinações contidas no acordo judicial feito na justiça
do trabalho.
Ao apreciar os argumentos apresentados pelo RECORRENTE, a DRJ entendeu
por negar provimento a sua impugnação, acolhendo os fundamentos apresentados no relatório da
diligência elaborado pela DRJ. Em síntese, a autoridade julgadora decidiu que os recolhimentos
realizados pela F&M CORRETORA DE SEGUROS LTDA apenas foram efetivados no ano de
2003, razão pela qual não poderiam ser aproveitados na declaração de ajuste anual do ano-
calendário de 2002.
Pois bem, o regulamento do imposto de renda vigente à época da ocorrência dos
fatos geradores assim determinava:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12): (...)
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§ 1o e 2o, e 8o,
§ 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.900 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13899.001050/2007-73

Assim, para poder deduzir os valores, o RECORRENTE deveria possuir
comprovante que comprove a efetiva retenção do IRRF sobre os valores pagos.
Analisando os autos, é possível inferir que o RECORRENTE alega que o
comprovante de retenção são os documentos relacionados ao acordo judicial firmado no
processo no 579/2003.
Todavia, observando a documentação constata-se que os valores objetos da ação
judicial são absolutamente incompatíveis com àqueles declarados pelo RECORRENTE em sua
declaração de ajuste anual. Isto porque, o IRRF incidente sobre as verbas recebidas em
decorrência do acordo trabalhista perfazem o montante de R$ 3.688,71 (DARF de fls. 77), e não
de R$ 25.920,00 como o contribuinte pretende deduzir. Ademais, a própria base de cálculo é
absolutamente distinta: o IRRF do acordo trabalhista incidiu apenas sobre o montante de R$
30.000,00, ao passo em que os rendimentos declarados foram de R$ 96.000,00.
Nota-se que eventual IRRF recolhido no ano de 2003, em decorrência da ação
trabalhista, poderia se referir a rendimentos relativos ao ano-calendário 2002. Contudo, para
fazer a devida compensação do IRRF, o contribuinte deveria trazer prova inequívoca de que o
imposto retido no ano de 2003 estaria relacionado a rendimentos do ano 2002.
Se o RECORRENTE recebeu rendimentos da F&M CORRETORA DE
SEGUROS LTDA e estes foram feitos à margem da legislação trabalhista e fiscal, óbvio que a
empresa não reteve o IRRF devido. Sendo assim, ao contribuinte caberia declarar apenas o valor
recebido sem deduzir qualquer quantia de IRRF, por inexistente. Caso houvesse a determinação
para pagamento do IRRF pela empresa em relação aos rendimentos do ano-calendário 2002,
deveria ter sido apresentado prova de tal fato (o recolhimento).
Após o acordo trabalhista, o valor de IRRF incidente sobre as verbas recebidas em
decorrência da ação judicial devem ser aproveitados no ano do respectivo recebimento da verba,
não podendo ser inteiramente aproveitado no ano anterior. Esclareça-se que, no caso, não é
possível a aplicação da tributação do RRA de acordo com as tabelas vigentes às épocas em que
os valores deveriam ser auferidos pois não há, nos autos, planilha indicando a competência de
cada verba decorrente do acordo trabalhista (a planilha de fls. 61/62 indica apenas a programação
de pagamento das parcelas do acordo).
Ademais, o único comprovante de IRRF acostado aos autos é o referente à 1a
parcela do acordo paga em 16/04/2003, cujo IRRF foi de R$ 3.688,71 (DARF de fl. 77).
Contudo, não há prova inequívoca nos autos de que referido IRRF seria relativo a rendimentos
relacionados ao ano-calendário 2002.
Assim, não verifico como efetivamente comprovado o recolhimento de IRRF no
montante de R$ 25.920,00, como pretende o RECORRENTE.
Portanto, considerando que em nenhum momento dos autos foi apresentado
qualquer comprovante que ateste que houve a retenção do IRRF sobre os R$ 96.000,00 recebidos
no ano de 2002, entendo como procedente a glosa, nos termos do art. 87, §2 do RIR/1999.
Ademais, as alegações do RECORRENTE sobre eventuais irregularidades no
imposto de renda retido na fonte – DIRF da pessoa jurídica ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.900 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13899.001050/2007-73

não possuem pertinência com o presente caso, eis que não houve qualquer glosa do valor de
IRRF pago pela referida fonte pagadora na declaração relativa ao ano-calendário 2002.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital